Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA ETAPA. NÃO CABIMENTO. AUSENCIA DE LITIGIOSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a Liquidação de Sentença. 1.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, o que não ocorreu na situação em tela. Precedentes.

2. No caso em tela, em que pese os argumentos aviados pelo Agravado, na resposta ao pedido de liquidação de sentença, assim como a existência de perícia contábil, tais circunstâncias, por si só, não caracterizam a litigiosidade apta a fundamentar a fixação de honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e desprovido.